Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710792-30.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ANDRE ALMEIDA FERREIRA, MAIKON CERQUEIRA DE LACERDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PELA RESISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que os acusados praticaram os crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, de desacato, de resistência e de ameaça e da contravenção penal de vias de fato a condenação é medida que se impõe. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. O art. 329, § 2o, do CP prevê que as penas para o crime de resistência se aplicam sem prejuízo das correspondentes à violência, o que afasta a possibilidade de absorção da contravenção de vias de fato pelo crime de resistência. 4. Quando o réu profere ofensas contra dois policiais, no mesmo contexto fático, pratica dois crimes de desacato, em concurso formal, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal. 5. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 155 e 386, inciso VII, sustentando ser devida a absolvição, diante da insuficiência probatória, porquanto a condenação teria sido lastreada unicamente na palavra de um policial, cujo depoimento não foi corroborado por outra prova na fase judicial. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento do concurso formal de crimes em relação ao recorrente CARLOS ANDRÉ ALMEIDA FERREIRA e reconhecimento de um único delito de desacato; b) artigo 386, inciso III, defendendo a incidência do princípio da consunção quanto ao recorrente MAIKON CERQUEIRA DE LACERDA, ao argumento de que contravenção penal de vias de fato seria absorvida pelo crime de resistência, tendo em vista que o fato de menor gravidade se esgotaria concretamente no fato mais grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1757950/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não merece guarida a tese recursal de absorção da contravenção penal de vias de fato pelo delito de resistência, haja vista que tais tipos penais tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios autônomos, ainda que em um mesmo contexto fático. O art. 329, §2o, do CP, prevê que as penas para o crime de resistência se aplicam sem prejuízo das correspondentes à violência, o que torna dispensáveis maiores digressões sobre o tema. Portanto, devidamente comprovado o chute que o policial CLAITON recebeu, fica mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato além do crime de resistência, uma vez que MAIKON tentou de todas as formas se opor à execução de ato legal pelos policiais militares, com chutes, além de ofensas verbais e ameaças (ID 24342603 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024